Tribunal: TJES
Processo: 5007095-89.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007095-89.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE HORACIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE APENADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA AO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CRITÉRIOS DE SEGURANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA PRISIONAL. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO CUSTODIADO. INTERDIÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da execução penal que indeferiu pedido de transferência de apenado para unidade prisional situada próxima ao núcleo familiar. A defesa sustenta a inexistência de motivos concretos aptos a justificar a restrição e requer a remoção do custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado possui direito à transferência para unidade prisional próxima ao núcleo familiar, diante das razões de segurança e das limitações administrativas apontadas pela Administração Penitenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de custodiado para estabelecimento prisional próximo ao núcleo familiar não constitui direito absoluto, estando sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Penitenciária e ao controle do Juízo da execução.

A Administração Penitenciária apresentou avaliação técnica indicando risco à integridade física do apenado caso inserido em unidade prisional comum, em razão da natureza do delito imputado.

A unidade prisional pretendida pela defesa encontra-se interditada por determinação judicial, circunstância que impede a alocação de novos custodiados no local.

O pedido de transferência possui natureza eminentemente administrativa e deve observar aspectos relacionados à segurança, à ordem interna e à adequada gestão do sistema penitenciário.

A manutenção do apenado em unidade diversa da pretendida não caracteriza violação ao direito de visitas nem afronta aos objetivos da execução penal, ausente demonstração de ilegalidade ou abuso administrativo.

O fato de o reeducando ter sido anteriormente custodiado em outra unidade prisional não lhe assegura direito subjetivo à transferência, devendo prevalecer a análise concreta das circunstâncias atuais e das avaliações técnicas elaboradas pela Administração Penitenciária.

A permanência do apenado em unidade prisional destinada à custódia de condenados por crimes contra a dignidade sexual revela medida adequada à preservação de sua integridade física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007095-89.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE HORACIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, em favor de

CARLOS HENRIQUE HORÁCIO
,

contra a decisão (id 19275425 – seq. 64.1) proferida pelo Juízo 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que indeferiu o pedido de transferência formulado pela defesa.

Em suas razões recursais (Id. 19275425 – seq. 78.1), a defesa sustenta que o apenado faz jus à transferência pleiteada, ao argumento de inexistirem motivos concretos de segurança aptos a justificar a restrição, devendo ser assegurado o direito ao cumprimento da pena em unidade prisional próxima ao núcleo familiar.

No caso
, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a transferência de custodiado para unidade próxima ao núcleo familiar não configura direito absoluto, estando sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Penitenciária e à análise do Juízo da execução.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a remoção do preso para estabelecimento prisional situado próximo à residência de seus familiares constitui faculdade da administração, cabendo ao Juízo das Execuções avaliar a pertinência da medida, conforme as peculiaridades do caso concreto (AgRg no HC n. 737.637/AL, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04/10/2022).

No caso dos autos, conforme manifestação acostada à seq. 49.1, subscrita pelo Assessor Especial Nível II da Gerência de Administração Penitenciária (GASP), o apenado responde pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, circunstância que evidencia risco à sua integridade física caso seja inserido em unidade prisional comum junto à massa carcerária.

Consta, ainda, informação acerca da impossibilidade de alocação do apenado na PRSM, diante da interdição da unidade prisional determinada nos autos nº 2000283-43.2023.8.08.0047.

Ressalte-se que o pedido de transferência possui natureza eminentemente administrativa, devendo observar aspectos relacionados à segurança, à ordem interna e à adequada gestão do sistema penitenciário. Assim, embora a execução penal deva ser pautada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, tais diretrizes devem ser compatibilizadas com a preservação da segurança e da integridade física do custodiado.

A manutenção do apenado em unidade diversa da pretendida pela defesa não caracteriza afronta ao direito de visitas nem viola os objetivos da execução penal, especialmente diante da inexistência de qualquer demonstração de ilegalidade ou abuso por parte da Administração Pública.

Além disso, como bem consignado pela Procuradoria de Justiça, o fato de o reeducando ter sido anteriormente custodiado em outra unidade prisional não lhe assegura direito subjetivo à transferência, incumbindo ao Juízo da execução apreciar a situação concreta à luz das circunstâncias atuais e das avaliações técnicas apresentadas pela Administração Penitenciária.

Na hipótese, o risco apontado decorre de avaliação técnica específica (seq. 49.1), segundo a qual o apenado, por responder a crime contra a dignidade sexual, apresenta maior vulnerabilidade no ambiente carcerário. Por essa razão, concluiu o Assessor da Gerência de Administração do Sistema Penitenciário pela necessidade de sua permanência na PEVV VI, unidade destinada à custódia de condenados por crimes dessa natureza, medida voltada à preservação de sua integridade física.

Dessa forma, verifica-se que o indeferimento do pedido de transferência encontra-se devidamente fundamentado, devendo a decisão ser mantida.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 19494005),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.